Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-51.2020.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002698-51.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 047.876.171-68 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 047.876.171-68 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU Os RECURSOS.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002698-51.2020.8.11.0010 – Jaciara

Apelantes
: Banco do Brasil S.A e João Pereira da Silva Filho

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

RECURSO DE APELÇÃO E APELO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO

E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO ––
DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL
–
QUANTUM
– VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – ART. 85, §2º, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURAIS MAJORADOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, imperiosa a declaração de inexistência do negócio jurídico e cancelamento dos débitos existentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, devendo ser mantido porque dentro dos parâmetros fixados.

Desprovido o recurso de apelação, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002698-51.2020.8.11.0010 – Jaciara

Apelantes
: Banco do Brasil S.A e João Pereira da Silva Filho

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e apelo adesivo

interpostos contra a r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1002698-51.2020.8.11.0010
, ajuizada por João Pereira da Silva Filho em face do Banco do Brasil S.A., que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos

referentes ao Título n.
5002415, vencido em 10/12/2018, e Título n. 907221390, vencido em 15/12/2018,
assim também,

para cominar as obrigações

de cancelar definitivamente a conta n.
28.426-2, agência 3940-3, com a baixa de qualquer débito a ela vinculado e
de
retirar as negativações do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito referentes aos débitos declarados inexistentes, bem como
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e
nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o Banco do Brasil recorre defendendo a regularidade da contratação, bem como a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Alega a inexistência

de negligência no exercício de suas atividades, apontando

a culpa da parte recorrida e/ou terceiro. Combate a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização e requer a redução dos honorários advocatícios. Ao arremate, pede pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 83435223, pelo desprovimento do apelo. Em seguida, interpõe apelo adesivo, no qual pretende a majoração dos danos morais (Id n. 8343226).

Contrarrazões ao apelo adesivo no Id n. 97078467, impugnando o pedido de justiça gratuita, e postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002698-51.2020.8.11.0010 – Alta Floresta

Apelantes
: Banco do Brasil S.A e João Pereira da Silva Filho

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cuidam-se os autos originários de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano moral proposta por João Pereira da Silva Filho contra o Banco do Brasil S.A, na qual se pretende a cominação do requerido às obrigações

de cancelar definitivamente a conta bancária 28.426-2, agência 3940-3, com baixa de qualquer débito vinculado, retirar as negativações de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, declarar a inexistência dos débitos, bem como condenar a instituição bancária

ao pagamento de indenização por dano moral.

Para tanto, narrou que o banco inseriu duas negativações referentes a empréstimos que nunca contratou nem autorizou terceiros a contratar, operações vinculadas à conta bancária 28.426-2, agência 3940-3, da cidade de Várzea Grande/MT, da qual não é titular.

A instituição bancária, por sua vez, defendeu a regularidade das contratações e a inexistência de ato ilícito, por ter atuado no exercício regular de direito.

Após o devido processo legal, o togado
a quo
julgou procedentes os pedidos inicias, reconhecendo inexistente a dívida e condenando a instituição financeira nas obrigações de proceder ao cancelamento da conta bancária e a exclusão do nome o autor dos cadastros de restrição de crédito, bem como à indenização por danos morais.

Não concordando com o édito sentencial, as partes recorrem.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil

questiona o direito do autor à assistência judiciaria gratuita, sob o argumento de
não ser hipossuficiente financeiramente
. No mérito, defende a regularidade do negócio jurídico,

firmado através da alteração pessoal do correntista da modalidade de conta bancária e contração do empréstimo mediante a utilização de senha. Ainda, afirma que não ocorreu ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que não houve falha na prestação de serviços e pontua o exercício regular de direito.

Por sua vez, a parte autora, insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Quanto à gratuidade da justiça, referida
preliminar
sequer merece ser conhecida, face a ocorrência de preclusão, vez que o benefício foi deferido pelo juiz a quo autor no despacho inicial, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, cujo
decisum
não adveio qualquer recurso e não apontou o apelante qualquer causa modificativa da situação de hipossuficiência comprovada.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que na espécie, o apelado não apresentou provas mínimas do quanto alegado, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, de modo que
não conheço da preliminar
.

No mérito, a controvérsia posta cinge-se em aquilatar a
existência de negócios jurídicos firmados entre os litigantes que teriam resultado em negativações do nome do autor nos valores de R$ 1.247,50 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e centavos), inclusa em 27/01/2020, e de R$ 7.045,29 (sete mil e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), inclusa em 27/01/2019.

A parte autora nega a titularidade da conta bancária e contratação de empréstimo pessoal, já o banco, diz que a parte

autora

dirigiu-se pessoalmente até a agência bancária com “documento original de identificação, renda e endereço” e solicitou a alteração da modalidade conta fácil para conta corrente comum, sendo atendido “mediante assinatura dos contratos”, posteriormente contratando a operação de CDC através do aplicativo
mobile
mediante a utilização de senha e, após, utilizou todo o saldo via transferências e saques.

Contudo, malgrado as alegações da instituição financeira, não há prova nos autos que demonstre que a contra corrente for aberta pessoalmente pelo autor e que o empréstimo contraído foi realizado pelo próprio correntista ou por terceiro a sua ordem, mormente porque não trouxe aos autos qualquer documento que

corrobore a realização dos negócios jurídicos, tais quais,

documentos pessoais, contrato assinado,

provas que junto a outras poderiam desconstituir os fatos inicias articulados, ônus que lhe competia.

Dessarte,

a inexistência de comprovação de que a conta bancária é de fato de titularidade do autor, já produz incerteza quanto à

validade dos negócios jurídicos inadimplidos, porquanto,

caso se trate de conta bancária aberta mediante fraude,

não se olvide que as demais operações bancárias decorrentes são originárias do suposto golpe perpetrado pelo fraudador.

Nesse ponto, muito bem pontuou o juiz
a quo
, vejamos:

“ [...]

A
situação em questão também implica em fundada desconfiança quando somada à forma de contratação da operação informada pelo banco réu, pois afirma que se deu através de aplicativo
mobile
mediante utilização de senha, o que seria fácil para o suposto estelionatário que abriu a conta bancário em nome do requerente, pois seria o portador de todos os dados bancários necessários para a contratação de negócios jurídicos via celular, internet
banking
ou caixa eletrônico.

Percebe-se, então, que a comprovação de que o requerente é de fato titular da conta vinculada às operações era de suma importância para o deslinde do feito, de forma que o requerido, ao não acostar os documentos envolvidos na operação de mudança de contas (contrato assinado, documento original de identificação, renda e endereço), descumprindo seu
onus probandi
, desafiou a procedência da pretensão autoral.

Além disso, a fim de comprovar a contratação das operações, o banco requerido traz somente extratos de suas telas sistêmicas, as quais, desacompanhadas de outros elementos como
in casu
, não se prestam a provar o fato extintivo do direito do autor
.
” (id. 8335213 – negritei).

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nesse passo, a instituição financeira não apresentou indício de legalidade da cobrança, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.
(...)”
(RAC n. 1000694-44.2019.8.11.0085, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida.
Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido. (...)”
(RAC n. 1000785-91.2017.8.11.0025, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.11.2020 - negritei)

Nesse diapasão, verificada a inexistência de débito, ante a não comprovação da abertura da conta corrente e contratação do empréstimo, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade da documentação apresentada para abertura de conta corrente mediante uso documento de terceiro e a

origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a negativação do nome do autor por débitos indevidos inadimplidos.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDAMENTE ATUALIZADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC)
. [...]
”
.
(RAC n. 1008858-33.2019.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.07.2020 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5ª Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Sendo assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim é que diante desse cenário, o dano moral afigura-se evidente. No tocante ao
quantum
arbitrado, o autor requer a sua majoração e, por sua vez, a parte requerida, a sua minoração.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, notadamente considerando que o autor teve o seu nome negativado.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o importe de 10% (dez por cento), fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, porquanto arbitrado no mínimo legal, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC,

não havendo que se falar em desproporcionalidade,

devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo do Banco, majoro os honorários recursais para 15%, consoante determina

o §11, do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021